Tribunal: TJMT
Processo: 0001356-86.2011.8.11.0026
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001356-86.2011.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GILCIMAR FAUSTINO GONCALVES - ME - CNPJ: 33.676.164/0001-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA - FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente se configura com a efetiva inércia da parte interessada e não por morosidade do judiciário.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi
, objetivando a reforma da
sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação monitória movida em desfavor de
Gilcimar Faustino Gonçalves
, ante o reconhecimento da prescrição.

Para tal desiderato, sustenta
o apelante
que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado, e que, somando os períodos em que o processo ficou parado em poder do judiciário, tem-se que transcorreu um lapso temporal de mais de 03 (três) anos, não podendo ser punido por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a teor do que estabelece a Súmula 106 do STJ.

Invoca, ainda, o princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa, pedindo o provimento do recurso, para o fim de afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou resposta (ID. 61358988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação monitória em 19/12/2011, objetivando a condenação do executado/apelado ao pagamento do valor de R$ 18.916,13 (dezoito mil novecentos e dezesseis reais e treze centavos), oriundo da inadimplência das Cédulas de Crédito Bancário A90331336-7, A90331105-4, A90331539-4 e A90330997-1.

Em 12/01/2012 foi ordenada a citação dos executados para pagar a dívida, contudo, até a data da prolação da sentença (17/03/2020), apesar de inúmeras tentativas no decorrer do processo, não foi possível localizar o devedor.

Sobreveio, então, sentença de extinção da ação de execução, com resolução de mérito, ante a desídia em promover o andamento do feito, transcorrendo o prazo de prescrição do título, de cinco anos, desde o ajuizamento da demanda (ID. 61358978).

Irresignado, o apelante defende que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, e que o processo ficou parado por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Invoca, ainda, o princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa, pedindo o provimento do recurso, para o fim de afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito.

Com efeito, é cediço que a prescrição intercorrente se efetiva durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte ou é desidioso, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.

Em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não permaneceu inerte, e tampouco a demora nas citações pode ser a ele imputada, tendo em vista que, em várias oportunidades, diligenciou na busca de novos endereços, com requerimentos feitos ao Juízo, bem como informou novos endereços.

Assim, em nenhum momento o apelante permaneceu inerte, visto que, sempre que intimado para dar andamento ao feito, atendeu prontamente aos comandos judiciais, promovendo o regular andamento da monitória.

Ademais, a demora no cumprimento das decisões, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente/agravado, e, por consequência, não pode ser apenado pela demora no cumprimento de decisões judiciais pela secretaria do juízo.

Vejamos o que dispõe a súmula no 106 do STJ:
“Proposta a Ação no prazo fixado para o se exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)” (destaquei)

Vê-se que, embora transcorrido longo prazo de tramitação do feito, não há como reconhecer a desídia por parte do credor.

Por derradeiro, importante frisar que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse intimado pessoalmente para conferir andamento ao feito, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos
.”
(Relator DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)” (destaquei)

Portanto, com essas considerações, afigura-se imperiosa a desconstituição da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem e seguir o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a sentença objurgada, a fim de dar prosseguimento regular no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020